Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o, § 9o, LEI N. 12.850/2023. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao argumento de que a prova dos autos indica que o apenado, condenado por integrar organização criminosa, ainda possui vínculos associativos com organização, incompatível com a exigência legal prevista no art. 2o, § 9o, da Lei n. 12.850/2013.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se as informações constantes nos autos indicam que o apenado ainda mantém vínculo associativo com a organização criminosa apto a afastar o seu direito ao livramento condicional.
III. Razões de decidir:
3. O art. 2o, § 9o, da Lei n. 12.850/2013 dispõe que o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.
4. Com efeito, apesar de o réu ter sido condenado por integrar organização criminosa, as informações repassadas pelos órgãos prisionais apontam a inexistência de registros, procedimentos ou ocorrências que indicam a manutenção do vínculo associativo do apenado.
5. A manutenção do vínculo associativo não pode ser presumida, devendo ser demonstrada por meio de elementos probatórios contundentes, sob pena de se impor tratamento mais gravoso incompatível com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. Afastado o óbice, os autos devem retornar ao juízo de origem para que analise os demais requisitos necessários ao livramento condicional.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.